Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-93.2014.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MT e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos n.o.508-93.2014.8.11.0091 – Código:64532 – julgou procedente referida ação, para declarar a nulidade do contrato de financiamento n. 20020166216000 registrado em nome do autor João de Oliveira perante o Banco Santander Brasil S.A, bem como para condenar o requerido a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condenou o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT para que retire de seus registros todas as pontuações, infrações, multas e eventuais débitos tributários atribuídos ao autor decorrentes exclusivamente do veículo VW GOLF 1.6 SPORTLINE, Placa DWD-2400, cor Prata, Ano 2007/2008, Renavam 929623428, Chassi 9BWCA01J384007097. Determinou que instrua-se o oficio com cópia desta sentença, informando ao órgão de trânsito não ser possível a este Juízo indicar em nome de quem o veículo e as infrações devam ser registrados, à mingua de elementos probatórios que permitam a identificação de quem contratou com a instituição financeira requerida para a aquisição do bem em nome do autor. Por fim, condenou os réus, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MT interpôs o presente recurso, no qual suscita a impossibilidade de exclusão das repercussões civil, tributária e criminal do prontuário veicular em nome do autor, sem indicar outro proprietário responsável pelo veículo; bem como defende a possibilidade de se proceder a baixa administrativa sem o recorte do chassi, nos termos na nova Resolução de no.661/2017.
No mérito, requer a reforma da sentença, nos moldes requeridos.
Pois bem.
Considerando as partes envolvidas na ação originária, e ainda, a matéria discutida na mesma, concluo que se trata de matéria afeta a direito público coletivo, devendo a mesma ser redistribuída a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público, conforme determina o art. 21-A do Regimento Interno.
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
[...]
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo”.
Assim, devolvam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar, a fim de que regularize a distribuição.
Procedam-se as baixas necessárias.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator